Tribunal: TJSP
Processo: 1022431-94.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de nulidade contratual c.c. revisão contratual e repetição de indébito. Alegação de não conhecimento do recurso ante a inobservância da impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de nulidade contratual c.c. revisão contratual e repetição de indébito. Alegação de não conhecimento do recurso ante a inobservância da impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Dano moral. Inovação processual. Não conhecimento. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.